Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-08.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800914-08.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O
Banco Recorrente deixou de cumprir com seu ônus probatório previsto no artigo 373, inc. II do CPC. Isso porque, em sua peça contestatória, não teceu qualquer explicação específica acerca das tarifas bancárias reclamadas pela parte autora (não falou quais suas hipóteses de incidência, de onde se originaram), deixando ainda de anexar qualquer comprovante de autorização de débito em conta assinado pelo Apelado. Logo, sem provas de contratação dos serviços correspondentes ao pacote de tarifas ora debatido, conclui-se que os descontos realizados diretamente na conta do autor são indevidos, devendo ser ressarcido todo o pacote de tarifas debatido nos autos.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença nesse ponto.

3.
No caso concreto, o Autor é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado para compensar o dano extrapatrimonial sofrido. Sentença modificada para incluir a condenação em danos morais.

4. Recurso de Apelação do autor conhecido e provido à unanimidade. Recurso de Apelação do banco réu conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, narra o autor resumidamente que

é correntista do Banco Requerido e foi surpreendido com descontos referentes a tarifas de pacote de serviços. Afirma que se trata de conta benefício e, em razão disso, entende indevida a cobrança das tarifas. Assim, requer a devolução em dobro dos valores descontados, no montante R$1.084,13 (um mil e oitenta e quatro reais e treze centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Banco Réu apresentou contestação defendendo que, ao realizar a abertura da conta, o Autor anuiu aos serviços. Ademais, informa que o Requerente possui diversos empréstimos bancários, realizando várias operações, sendo justa a cobrança de tarifas para manutenção da conta.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor nos seguintes termos (ID 10015197):

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao pacote de serviços CESTA BRADESCO EXPRESSO;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao pacote de CESTA BRADESCO EXPRESSO na conta corrente do consumidor no período de outubro/2016 a março/2018. com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) na forma da súmula 54-STJ;

c) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o autor apresentou apelação (ID 10015201 - Pág. 01/23), alegando que não celebrou nenhum contrato de cesta de serviços com o banco demandado e nem foi informado quanto à existência de tal serviço no ato de abertura da sua conta.

Sustenta que, mesmo com a ausência de qualquer documentação comprobatória juntada pelo réu, o juízo de primeiro grau não declarou a nulidade de todas as cobranças reclamadas nos autos, julgando procedente apenas o pedido de suspensão dos descontos
com rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO”. Assim, entende que também
deve ser declarada a nulidade dos serviços que resultaram nas cobranças denominadas “ENC DESCOB CC” e “TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE” com a devolução em dobro dos respectivos valores.

Defende ainda que deve haver
a condenação do banco Réu em danos morais, pois ocorreram
reiteradas cobranças ilegítimas na conta do Recorrente
, utilizada para o recebimento do seu benefício previdenciário, as quais decorrem de produtos/serviços que nunca foram contratados/autorizados/aderidos e nem sequer informados.

Assim, o Apelante requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja declarada a nulidade dos descontos das tarifas bancárias
“ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”, bem como para que seja o apelado condenado à restituição em dobro destas taxas além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, pede ainda que “que a correção e o acréscimo dos juros moratórios, referentes aos danos materiais e morais fixados em sede de sentença, comecem a fluir e se iniciem a partir da data do evento danoso, conforme determina as súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ c/c com art. 398 o Código Civil”.

Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 10015209 - Pág.01/12).

A instituição bancária, por sua vez, também ingressou com apelação (ID 10015615), aduzindo que a tarifação considerada indevida incide sobre os serviços disponibilizados e prestados pelo banco, os quais são cobrados mensalmente direto da conta, conforme pactuado entre as partes no momento de abertura da conta.

O ora Apelante defende que não praticou ato ilícito e que não pode ser mantida a sentença que condenou a instituição ao pagamento de prejuízos materiais, pois não se observa nos autos qualquer comprovação de danos sofridos pelo apelado. Assim, pede a reforma do
decisum
para que a ação seja julgada improcedente e, caso contrário, que seja afastada a condenação à restituição em dobro dos valores reclamados.

Sem contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

À Secretaria para que primeiramente corrija os nomes das partes no sistema processual eletrônico e, após, inclua o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos de apelação e passo a julgá-los.

2. APELAÇÃO DO AUTOR
JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO:

2.1
Das
tarifas com rubrica “ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”:

O autor se insurge contra a sentença, pois o juízo
a quo
não teria declarado a nulidade de todas as tarifas reclamadas nos autos, ou seja, ele apenas determinou a restituição da
taxa denominada “CESTA BRADESCO EXPRESSO”, deixando de se posicionar quanto às tarifas com rubricas:
“ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”.

Diante disso, o Recorrente pede também a nulidade das cobranças dessas duas tarifas bancárias, não autorizadas por ele, com a devolução em dobro dos respectivos valores.

Analisando os autos, entendo que razão assiste ao Apelante, porque, ao reler a peça inicial, vejo escrito o seguinte (ID 10014904 - Pág. 4):

Ao procurar o banco requerido para saber que encargos/descontos eram aqueles que lhe são cobrados mensalmente sem a sua anuência/consentimento, a única informação recebida é que o mesmo “tinha realizado/autorizado” um CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS junto a instituição financeira em questão, que autorizava as cobranças de
TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO, ENC DESCOB CC, TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE,
dentre outras denominações, no qual foram realizados vários descontos mensais, de valores diversos, que aumentaram automática e gradativamente com o decurso do tempo em seu benefício/conta, conforme se faz prova seus extratos de movimentação bancária em anexo.

Todavia, tais contratos NUNCA FORAM REALIZADOS/CELEBRADOS pelo Requerente.

Verifica-se, assim, que a parte autora afirmava desconhecer todas essas operações que estão sendo descontadas mensalmente em sua conta pelo banco réu, razão pela qual pediu o cancelamento e a restituição das quantias debitadas sob os títulos acima destacados.

Contudo, a sentença se posicionou tão somente quanto à tarifa denominada “CESTA B. EXPRESSO” nos seguintes termos:

A instituição bancária não comprovou que o consumidor aderiu à
PACOTE DE TARIFAS (por ele denominado como CESTA BRADESCO EXPRESSO)
e, como também não comprovou que a falha foi motivada pelo próprio ofendido, tampouco haver ocorrido o chamado caso fortuito ou força maior estranhos aqueles inseridos na própria atividade bancária.

Observo que o consumidor não discute quanto a impossibilidade de cobranças de tarifas, isto é sabidamente possibilitado pelo BACEN. O que se discute, e o que o reclamado não comprovou, é a adesão à PACOTE DE TARIFAS por parte do consumidor, o qual foi descontado de forma mensal e reiterada da conta corrente entre outubro/2016 a março/2018.

Em não havendo o consumidor aderido a tais serviços, a cobrança é ilegítima.

Portanto, considerando que, em sua contestação, o banco Apelado não explicou sobre a origem das tarifas reclamadas pelo autor nem sequer anexou qualquer contrato ou termo de autorização de débito em conta referente a elas, entendo que os motivos que levaram o juízo de origem a determinar o cancelamento e a restituição das quantias pagas com rubrica de “CESTA B. EXPRESSO” também se estendem às duas outras taxas de nomes “ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE” (provadas no extrato de 2018 com ID 10014911 - Pág. 4).

Dessa forma, sem mais delongas, decido que a sentença deve ser reformada nesse ponto a fim de incluir, naquilo que o magistrado denominou “PACOTE DE TARIFAS”, as taxas aqui reclamadas, isto é, a condenação deve abranger as seguintes tarifas pleiteadas na exordial: “
CESTA BRADESCO EXPRESSO”,
“ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”.

2.2. Danos morais:

O Apelante se mostra também inconformado com a falta de condenação do Banco Apelado em danos morais. O juízo
a quo
entendeu

que não houve ofensa à honra subjetiva do consumidor mesmo diante da falha na prestação do serviço bancário e, nesse sentido, eximiu a instituição financeira de indenização a esse título.

No entanto, a meu ver, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo autor.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, configurando o dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve se fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, necessitando ainda se atentar para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob esse norte, a indenização deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, o autor é idoso, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que os descontos feitos indevidamente não podem ser entendidos como mero aborrecimento, devendo ser alçados à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de contratação irregular, em que um aposentado de baixa renda teve maior redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira, a qual não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Em vista disso, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada ao caso concreto.

Por fim, ressalto que, em consulta aos autos e ao sistema processual deste E. Tribunal, vejo a existência de diversos processos ajuizados pelo autor contra a parte ré, nos quais se pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas e o ressarcimento de danos morais. Logo, a condenação em valor superior ao supracitado poderá levar ao enriquecimento sem causa do Apelante.

3. APELAÇÃO DO RÉU
BANCO BRADESCO S.A.:

Por sua vez, a instituição bancária também ingressou com apelação (ID 10015615), aduzindo que as tarifas questionadas incidem sobre os serviços disponibilizados e prestados pelo banco, os quais são debitados mensalmente, conforme pactuado entre as partes no momento de abertura da conta.

O ora Apelante defende que não praticou ato ilícito e que não pode ser mantida a sentença que condenou a instituição ao pagamento de prejuízos materiais, pois não se observa nos autos qualquer comprovação de danos sofridos pelo apelado. Assim, pede a reforma do
decisum
para que a ação seja julgada improcedente e, caso contrário, que seja afastada a condenação à restituição em dobro dos valores reclamados.

Contudo, deixo de acolher as alegações trazidas pelo Banco Apelante.

Sobre fraude e delitos relativos a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade bancária, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse sentido e conforme dito no primeiro capítulo deste voto, entendo que o Banco Recorrente deixou de cumprir com seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inc. II do CPC, na presente demanda.

Isso porque, em sua peça contestatória, o Bradesco não teceu qualquer explicação específica acerca das tarifas bancárias reclamadas pela parte autora (não falou quais suas hipóteses de incidência, de onde se originaram), deixando ainda de anexar qualquer comprovante de autorização de débito em conta assinado pelo Apelado.

Logo, sem provas de contratação dos serviços correspondentes ao pacote de tarifas ora debatido, conclui-se que os descontos realizados diretamente na conta do autor são indevidos, devendo ser mantida a sentença que considerou que a instituição financeira não comprovou a adesão àquele pacote por parte do consumidor.

3.2 Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge ainda contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob esse raciocínio, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade dos descontos tarifários ora debatidos, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro das quantias debitadas indevidamente.

4. Parte Dispositiva:

Ante o exposto, conheço a Apelação do Autor José Marcelino do Rosário e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de incluir na condenação do Banco Réu o ressarcimento, em dobro, das tarifas descontadas indevidamente sob as rubricas “ENC DESCOB CC” e “SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”.

Ademais, condeno a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com correção monetária e juros de mora de 1% conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Por sua vez, conheço o recurso de apelação do Banco Bradesco S/A, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo os demais termos da sentença vergastada segundo o voto aqui exarado.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023